Tribunal: STF
Processo: RHC 188372
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Marcelo de Freiria contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 566.702/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 2.7.2012, sobreveio sentença condenatória do recorrente às penas de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e vinte dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, decretada a suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos “correspondente a prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em benefício da Chácara Pedacinho do Céu” (fl. 15, vol. 1).
    3. Em 17.12.2013, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva (fls. 82-86, vol. 1).
    4. Interpostos recurso especial e recurso extraordinário, não foram admitidos na origem. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi publicada em 30.1.2015, com certidão de trânsito em julgado em 4.3.2015 (fl. 169, vol. 1).
    O recurso extraordinário interposto pelo recorrente foi sobrestado e aguardou, na origem, o julgamento do paradigma RE n. 601.182/MG, Tema 370, Relator o Ministro Marco Aurélio (fl. 166, vol. 1). Após a publicação do julgamento paradigma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário em decisão proferida em 16.1.2020 (fls. 173-174, vol. 1) e publicada em 24.1.2020 (fl. 175, vol. 1).
     Contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário a defesa não interpôs agravo, mas formulou pedido para que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecesse a prescrição, com a extinção da punibilidade (fls. 177-178, vol. 1).
    Em 19.2.2020, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não analisou o novo pleito sobre prescrição, determinou que o trânsito em julgado da condenação fosse certificado e os autos remetidos ao juízo de origem para análise do novo pleito (fls. 180-181, vol. 1).
    5. Contra essa decisão monocrática a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 566.702/MG no Superior Tribunal de Justiça. Pediu “1) A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, para que seja decretada a prescrição ou, caso contrário, que seja determinado o encaminhamento dos autos para a apreciação do pedido à 6ª Câmara Criminal do TJMG; 2) no mérito, o deferimento em definitivo da ordem” (fls. 3-7, vol. 1).
     O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar (fls. 187-188, vol. 1) e, depois, negou seguimento ao habeas corpus sob o fundamento de supressão de instância (fls. 196-200, vol. 1). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 210-212, vol. 1).
    Em 19.2.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O EXAME. MELHOR AFERIÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão relativa à extinção da punibilidade não foi submetida à apreciação das instâncias ordinárias. Dessa forma, a análise por esta Corte denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. 2. Ademais, embora se trate de matéria que pode ser conhecida de ofício, não é possível, a partir dos elementos juntados aos autos, afirmar com segurança o decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos. Desse modo, é recomendável a apresentação do tema às instâncias ordinárias, que possuem melhores condições de aferir a ocorrência da prescrição. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 234, vol. 1).
    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, tempestivo, no qual o recorrente pretende “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente” (fl. 247, vol. 1).
    Salienta ser a “matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício” (fl. 247, vol. 1).
     Alega que “todos os elementos necessários ao reconhecimento da prescrição encontram-se nos autos, não havendo a necessidade de qualquer outra diligência para tal” (fl. 249, vol. 1).
    Assevera que, “ainda que tenha decidido esse Pretório Excelso que o acórdão confirmatório da sentença também seja marco interruptivo da prescrição (HC 176.473), tal fato não acarreta nenhum tipo de consequência na espécie, vez que entre a data do acórdão confirmatório (17.12.2013) e o trânsito em julgado da condenação (...) transcorreram mais de 03 (três) anos” (fl. 249, vol. 1).
    Este o teor do pedido:
    “Pela a concessão da ordem, ainda que de ofício, para se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, vez que na espécie, entre a data do acórdão confirmatório (17.12.2013) e o trânsito em julgado da condenação (19.02.2020) transcorreram mais de 03 (três) anos, tendo sido o paciente condenado a uma pena de 06 (seis) meses de reclusão” (sic, fl. 249, vol. 1).
    7. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 258-260, vol. 1).
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 566.702/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela supressão de instâncias. Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “Não obstante os esforços da defesa, o pedido formulado não comporta provimento.
    De acordo com os autos, no dia 12 de junho de 2011, o agravante conduzia um automóvel pelas ruas de São Sebastião do Paraíso, no Estado de Minas Gerais, sob influência de álcool e sem possuir habilitação para conduzir veículos automotores, expondo a dano potencial a incolumidade pública.
    A inicial acusatória foi recebida em 28 de junho de 2011. A decisão condenatória foi publicada em 3 de julho de 2012 (e-STJ, fl. 17). Já o acórdão confirmatório foi proferido em 17 de dezembro de 2013 (e-STJ, fl. 86). Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados em julgamento ocorrido em 15 de julho de 2014 (e-STJ, fl. 108).
    No entanto, a extinção da punibilidade não pode ser reconhecida nesta instância. Em primeiro lugar, o impetrante não submeteu o tema à apreciação do Tribunal de origem, trazendo-o, diretamente, à análise do Superior Tribunal de Justiça.
    Não obstante ser a prescrição matéria que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, a admissão de análise direta por esta Corte de matéria não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir.
    De mais a mais, não é possível, a partir dos elementos juntados aos autos, afirmar com segurança o momento da ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, sobretudo quando se constata que, houve interposição de recurso extraordinário, sobrestado pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, o que pode modificar os marcos interruptivos que balizam a prescrição.
    Assim, recomenda-se a apresentação do pleito às instâncias ordinárias, detentoras de condições mais favoráveis de aferir o efetivo decurso do prazo prescricional, mediante a constatação dos marcos interruptivos e respectivas datas.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 236-237, vol. 1).
    Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões postas na impetração. O recorrente não assegurou a oportunidade para o conhecimento do pleito ao juízo de primeira instância nem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo peticionado diretamente à Terceira Vice-Presidência após o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, que aguardara sobrestado o julgamento do paradigma.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de dupla supressão de instância:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia a respeito do pedido de modificação do regime prisional não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a atestar a instrução deficiência do habeas corpus lá impetrado e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se tendo verificado ser caso de concessão, de ofício, de habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 147.696-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido” (RHC n. 120.263, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração e neste recurso ordinário não foram objeto de questionamento no Tribunal Regional Federal e, por consequência, não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 120.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).
    Na espécie vertente, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstra teratologia ou ilegalidade manifesta a serem sanadas. O recorrente não peticionou no juízo competente para análise do pedido de reconhecimento de possível prescrição e, apesar de ser matéria de ordem pública, nos autos não há documentação suficiente para a análise segura dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição.
    Não há impedimento para que a defesa apresente, no juízo de origem ou no juízo de execução (art. 66 da Lei n. 7.210/1984), pedido de reconhecimento da prescrição.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora